Tribunal: STF
Processo: ARE 1305859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Leandro Garcia Rodrigues Madeira interpôs recurso ordinário (doc. 31, p. 10) contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5 dias, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/90 e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 2. Agravo regimental não conhecido.” (Doc. 30, p. 148)



    É o relatório. Decido.



    Manifestamente incabível o recurso ordinário.



    O recurso ordinário constitucional consta do art. 102, II, da Constituição Federal e seu cabimento é restrito às hipóteses taxativamente constantes do referido dispositivo constitucional, quais sejam, as decisões denegatórias em única instância de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção.



    Consectariamente, não há previsão constitucional ou legal de recurso ordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de haver julgamento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça em última instância recursal em sede de recurso especial, como ocorreu no caso concreto.



    Deveras, o erro grosseiro é manifesto, o que obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Mostra-se, portanto, incabível o conhecimento da pretensão nesse momento, ainda que sob a forma de recurso, como sufragado na jurisprudência da Corte.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL ACÓRDÃO NÃO CABIMENTO. Descabe recurso ordinário contra acórdão formalizado em agravo relativo ao trânsito de recurso especial”. (Pet 5.609/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe de 25/8/15)



    “Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido”. (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 1º/6/2016)



    Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.



    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl nº 30.321/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes , DJe de 13/6/18 grifo nosso)



    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. 'Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais' (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso , DJe de 10/9/14)



    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.



    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente